Tribunal: TJPA
Processo: 0146306-65.2015.8.14.0124
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0146306-65.2015.8.14.0124

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0146306-65.2015.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de São Domingos do Araguaia

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: a decisão monocrática ID 11230907

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO PENAL – decisão monocrática que não conheceu o apelo sob entendimento de cabimento de Correição Parcial -
1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL – PROVIMENTO -

é ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pelo magistrado -
AGRAVO RECEBIDO PARA TRAZER A MATÉRIA PARA JULGAMENTO COLEGIADO E PROVIDO O APELO

PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA
– DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em receber o
receber o Agravo Regimental para levar a julgamento colegiado

a presente apelação criminal e dar provimento ao apelo
para anular a sentença guerreada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Apelação Criminal
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com decisão monocrática de ID 11230907 que
negou conhecimento ao apelo interposto pelo Ministério Público
do Estado do Pará por entender que o recurso cabível na hipótese é a Correição Parcial.

Nas razões do apelo, sustentou o Ministério Público a reforma da sentença proferida pelo juízo de piso que determinou, sem requerimento do Órgão Ministerial, o arquivamento de inquérito policial.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou

pelo conhecimento e provimento do apelo.

Após, foi proferida pelo então Relator, o Exmo. Des. Altemar da Silva Paes (Juiz convocado) decisão monocrática negando conhecimento ao apelo, por entender que a pretensão deveria ser deduzida por meio de Correição Parcial.

Irresignado com a referida decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
manejou o presente Agravo Regimental, pleiteando, em síntese, a reforma da decisão monocrática que negou conhecimento ao apelo, a fim de que seja reformada a sentença recorrida.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se as partes interessadas na realização de sustentação oral, que estas podem fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, evitando-se a ocorrência de qualquer tumulto processual.

VOTO

Por meio de Agravo Regimental, busca o Agravante a manifestação colegiada desta Seção de Direto Penal acerca do pleito ministerial nos autos da apelação, alegando que
deve ser reformada a decisão agravada a fim de que o apelo seja conhecido e provido
, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De plano, ressalto que a irresignação do Agravante centra-se na alegação de que é possível o conhecimento do pleito ora veiculado por meio do recurso de apelação, citando como precedente deste TJEPA o feito nº 0000185-05.2014.8.14.0124, no qual a 1ª Turma de Direito Penal deu provimento ao apelo ministerial para anular decisão que determinou
ex officio
o arquivamento de inquérito policial.

De fato, a citada decisão exarada pela 1ª Turma Penal deste TJEPA não revela entendimento isolado, havendo outras decisões desta Corte conhecendo pleito similar por meio de recurso de apelação, como se constata nos seguintes julgados:

TJPA
:
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFICIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA 01273067920158140124, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/06/2022)

TJPA
:
ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET. PROVIMENTO. É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APR: 08004444320228140105, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022)

E mesmo sendo plausível o entendimento adotado pelo então Relator no sentido que a matéria deveria ser deduzida por meio de recurso de Correição Parcial, havendo inclusive decisões desta E. Corte neste sentido, patente que na hipótese não se verifica erro grosseiro ou teratologia a impedir a aplicação do princípio a fungibilidade recursal, ressaltando-se ainda a tempestividade do apelo a possibilitar a fungibilidade recursal.

Nesse sentido:

TJPA
: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO.
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ A QUO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. RECURSO CABÍVEL. CORREIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO DO APELO ANTE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPL, EX OFFICIO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF/88. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim, a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga
.

2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o dominus litis, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário, o que impõe a anulação da decisão de arquivamento do IPL, determinando-se o prosseguimento das investigações acerca do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APR: 00038401420168140124, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 09/03/2023)

Portanto, necessário
acolher o argumento do Agravante para conhecer o presente recuso e, no mérito, dar-lhe provimento
, pelos seguintes motivos:

Cediço que a titularidade da ação penal pública é atribuída ao Ministério Público, conforme dicção constitucional prevista no art. 129, I, CF/88 e corroborada pelo art. 24 do CPP.

O doutrinador Guilherme Souza Nucci nos ensina que “
somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode providenciar o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, [a Lei 13.964/2019 passou essa atribuição para instância superior do próprio MP, mas o STF, em liminar, por ora, suspendeu a eficácia] sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (dirigente do Ministério Público Estadual) para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso (...). Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 75).

Em razão do sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, cabe exclusivamente ao Ministério Público a função precípua de solicitar o arquivamento do inquérito policial,
devendo o juiz atuar após provocação do
Parquet

ou, quando entender que os fundamentos do Órgão Ministerial são improcedentes, deve remeter o inquérito ao Procurador Geral de Justiça.

In casu,
o presente inquérito policial objetivava a apuração de crime de roubo ocorrido em 29/04/2011, na Farmácia Droga Farma, Rua Brasil Espanha nº 120, São Domingos do Araguaia, cuja persecução penal deve ocorrer por intermédio de ação penal pública incondicionada, cuja competência, conforme já demonstrado, é privativa do Ministério Público.

Diante do nítido
error in procedendo
cometido pelo MM. Juízo
a quo
imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença que determinou o arquivamento de ofício, em razão da indevida usurpação das atribuições ministeriais.

Ante o exposto, recebo o Agravo Regimental
para levar a julgamento colegiado

a presente apelação criminal e lhe dar provimento
para anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial e determinar o regular prosseguimento do feito
,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, 13/07/2023